Tribunal: STF
Processo: RE 515560
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA LEGAL – INVIABILIDADE – SEGUIMENTO – NEGATIVA.
    1. Afasto a suspensão anteriormente determinada.
    2. Eis a síntese do acórdão recorrido:
    TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. ART. 195, I, DA CF/88. ART. 22, I DA LEI 8.212/91. DISTINÇÃO ENTRE FOLHA DE SALÁRIO E REMUNERAÇÃO PAGA AO SEGURADO EMPREGADO. HORA-EXTRA. ADICIONAIS SALARIAIS. VERBA REMUNERATÓRIA. INCIDÊNCIA.
    1. O art. 22, I, da lei 8.212/91, em sua redação original, ao arrolar como base de cálculo de contribuições a cargo da empresa o “total das remunerações pagas, devidas ou creditadas a qualquer título” ao segurado empregado, não extrapolou o conceito da expressão “folha de salários”, referida no art. 195, I, da Carta Magna como hipótese de incidência tributária, pois a interpretação do texto constitucional, consoante pronunciamento do Colendo STF quando do julgamento do RE 166772-9/RS, em 12.05.1994, é a de que “salário” está empregado no sentido de remuneração e decorrência de vínculo empregatício”.
    2. Tal entendimento vai ao encontro da doutrina trabalhista, pela qual o conceito de remuneração, em sentido amplo, compreende todas as verbas de natureza salarial percebidas pelo empregado em virtude do contrato de trabalho.
    3. A CF/88, em seu art. 7° põe termo à discussão sobre a natureza remuneratória das horas-extras e dos adicionais por trabalho noturno, perigoso ou insalubre, ao equipará-los à remuneração.
    4. Configurada a natureza salarial das referidas verbas, forçoso concluir que sobre elas incidem a exação em comento. 
    No extraordinário, o recorrente aponta violados os artigos 7º, incisos VII e VIII; 154, inciso I; e 195, inciso I, da Constituição Federal. Sustenta não incidir contribuição previdenciária sobre as parcelas referentes a adicional de insalubridade, adicional de periculosidade, adicional de horas-extras, adicional noturno, adicional de transferência, ajuda de custo e diárias de viagem, alegando a natureza indenizatória das verbas. Alude à natureza não salarial da gorjeta. Aponta a não habitualidade dos prêmios. 
    3. O Supremo, no denominado Plenário Virtual, no exame do recurso extraordinário com agravo nº 1.260.750/RJ, consignando a natureza infraconstitucional da matéria, não reconheceu a repercussão maior do tema relativo à definição individualizada da natureza jurídica de verbas percebidas pelo empregado, bem como de sua respectiva habitualidade, para fins de incidência da contribuição previdenciária a cargo do empregado sobre a folha de salários e demais rendimentos conforme o artigo 22, inciso I, da Lei nº 8.212/1991. 
    4. Nego seguimento ao extraordinário. 
    5. Publiquem.
Brasília, 17 de agosto de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator